Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de decisão que fixou astreintes, rejeitou a objeção de pré-executividade e acolheu parcialmente impugnação à penhora, para reconhecer o excesso apenas no que diz respeito às incidências relativas à ocupação da área pública pela parte executada. O executado agrava, alegando que o pedido de fixação de astreintes baseou-se em medições de ruído sem qualquer critério técnico, e, portanto, facilmente manipuláveis. Aduz que “seria indispensável que a emissão dos ruídos decorrentes tivesse sido apurada e medida nos ditames da NB 10.151 da ABNT, que fixa parâmetros que, obrigatoriamente, devem ser seguidos” e que se penhorou a totalidade dos recursos financeiros da agravante, inviabilizando de forma total a existência da Empresa. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo o excerto da r. decisão agravada: Os documentos audiovisuais juntados aos autos comprovam, de modo suficiente, o excesso das emissões sonoras pela executada, em franco desprezo para com a proibição judicial. A advertência formalizada pelo IBRAM (id 108861366) corrobora as provas produzidas diretamente pela parte exequente. Em sua impugnação, a parte executada limitou-se a buscar estabelecer condições não estipuladas em lei para as medições, mas não apresentou uma prova sequer de que as emissões sonoras que produziu nos dias registrados pela exequente tenham se limitado aos parâmetros legais. Sobre o método das medições, a lei estabelece limites às emissões sonoras, não exigindo que a configuração do excesso nas medições se verifique em outros locais distintos do da própria emissão, tese que elidiria a abstração inerente à norma legal. Não soa razoável, nem mesmo condizente com o princípio do formalismo ético ou valorativo, que se exija da parte prejudicada complexo e intrincado método de medição, quando disponha de recursos razoáveis para a verificação, mormente quando a parte adversária não produza contraprova convincente. Em suma, no confronto entre a alegação comprovada do excesso nas emissões e a mera argumentação pretendendo desconstituí-la, prevalece a maior verossimilhança da que fora comprovada, até mesmo porque corroborada pelas circunstâncias de fato notórias – execuções de música em locais abertos, sem qualquer tratamento acústico adequado costumam realmente ultrapassar os limites legais. [...] Em face do exposto, rejeito a impugnação à penhora e a objeção de pré-executividade. Acolho parcialmente a impugnação, para reconhecer o excesso apenas no que diz respeito às incidências relativas à ocupação da área pública pela parte executada. Por conseguinte, os cálculos do quantum debeatur deverão ser refeitos, com o decote das incidências ora expurgadas, sem prejuízo da atualização monetária e da incidência de juros de mora. Não há que se falar em condenação em ônus da sucumbência, posto que a execução deverá prosseguir pelo valor a ser apurado após o decote acima determinado. Anoto desde logo que, sem prejuízo das diligências de constrição, o levantamento dos valores a serem penhorados só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos principais. Pelas próprias razões do entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações a respeito do não cabimento de astreintes. Ademais, também não se faz presente o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, a concessão de efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator